Tribunal: TJDFT
Processo: 0706514-98.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – CIRCUNSTÂNCIA AFASTADA. ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. POSSIBILIDADE. REGIME ABERTO VIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A menção genérica à existência de traumas/sequelas psicológicas das vítimas, sem a indicação de dados concretos, não justifica a negativação de circunstância judicial referente às consequências do crime.
2. Conforme a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Somente é permitido que se reduza a pena abaixo do mínimo após a fixação da pena intermediária, obtida na segunda fase da dosimetria, ou seja, ao término da segunda fase da dosimetria a pena não pode estar abaixo do mínimo legal.
3. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a redução, em observância à pena corporal estabelecida.
4. A pena corporal foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão e o réu não é reincidente e tem todas as circunstâncias judiciais favoráveis, razão pela qual o regime aberto é o mais adequado para o início de cumprimento da pena, nos moldes do artigo 33, § 2o, "c", do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.